Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-25.2019.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000159-25.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISADORA CLAUDIA SCHMOLLER - CPF: 060.569.651-98 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA EM NÍVEL SUPERIOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – REALIZAÇÃO DO EJA DURANTE O TRÂMITE DO
WRIT
- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NA IMPETRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 44, II, da Lei nº 9.394/96, são requisitos para o ingresso no ensino superior a conclusão do segundo grau ou equivalente e a classificação em processo seletivo.

A documentação acostada aos autos comprova que a parte impetrante não possuía, à época da sua matrícula, requisitos para cursar o nível superior, porquanto não havia concluído o ensino médio, o que evidencia a ausência do direito líquido e certo, impondo-se, portanto, a denegação do
mandamus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Isadora Claudia Schmoller
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos de
“Mandado de Segurança nº 1000159- 25.2019.8.11.0018”
, impetrado contra ato supostamente ilegal da
Diretora Pedagógica da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, denegou a ordem que visava a efetivação da matrícula da apelante no curso de Pedagogia na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Campus de Juara-MT.

A apelante relata ter sido aprovada para o curso de Pedagogia na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT- Campus de Juara, mas que foi impedida de efetuar sua matrícula em virtude de ausência de certificado comprovando a conclusão no ensino médio.

Não obstante a prolação de sentença, assevera ter concluído o ensino médio junto à “Uniorka”, ainda durante o trâmite processual do
writ
, razão pela qual sustenta que:

“(...) Deve ser prestigiada a situação da aluna que, antes de concluído o ensino médio, logra aprovação no Enem, o que denota, sem sombra de dúvida, a capacidade intelectual para o ingresso na universidade (...)”

“(...) Aliás, deve-se considerar o exercício do direito constitucional à educação (CF, art. 205) e a expectativa de futuro retorno intelectual em proveito da nação, que há de prevalecer sobre formalismos eventualmente inibidores e desestimuladores do potencial científico daí decorrente (...)”.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, concedendo-se a segurança pleiteada e determinando a sua matrícula (ID.: 32724965).

A parte apelada, Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, apresentou contrarrazões alegando que o ato que denegou a efetivação da matrícula obedeceu às disposições da Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), bem como o Edital do Sistema de Seleção Unificada - 2019-1 (SISU).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do sr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id nº.34445485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Isadora Claudia Schmoller
contra a sentença que denegou a ordem que visava à efetivação da sua matrícula no curso de Pedagogia na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Campus de Juara-MT.

Extrai-se dos autos que apelante foi aprovada no Sistema de Seleção Unificada - 2019-1 (SISU) para o curso de Pedagogia na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT- Campus de Juara, mas que foi impedida de efetuar sua matrícula em virtude de ausência de certificado comprovando a conclusão no ensino médio.

Pleiteia nesta seara o direito liquido e certo sob o fundamento de que concluiu o ensino médio junto à “Uniorka” ainda durante o trâmite processual do
writ
, devendo, portanto,
“ser prestigiada a situação da aluna que, antes de concluído o ensino médio, logra aprovação no Enem, o que denota, sem sombra de dúvida, a capacidade intelectual para o ingresso na universidade (...)”.

Sem razão a apelante.

Em que pese o entendimento fundamentado no art. 205 da Constituição Federal, verifica-se que a documentação acostada aos autos comprova que a apelante não possuía, à época da sua matrícula, condições para cursar o nível superior, porquanto não havia concluído o ensino médio.

(id.32724957)

É cediço que o candidato aprovado em vestibular só tem direito à matrícula se, na data estabelecida para realização deste ato, já houver concluído seus estudos de nível médio ou equivalente, não lhe sendo lícito efetivá-lo sem o preenchimento desse requisito, expressamente estabelecido no artigo 44, II, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (que trata sobre as Diretrizes e Bases da Educação – LDB),
in verbis
:

“
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: [...]

II – de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo”;

Da interpretação literal do referido dispositivo, portanto, infere-se que a garantia da vaga no ensino superior brasileiro depende, além da aprovação em vestibular, da conclusão do ensino médio.

Ingressar no ensino superior por ter sido aprovado no vestibular sem, contudo, observar os requisitos de ingresso estabelecidos no edital, fere a isonomia, uma vez que muitos outros candidatos, se soubessem da possibilidade de ter sua matrícula deferida, teriam tentado o ingresso, mas não o fizeram, pois o Edital nº 004/2018 – UNEMAT/COVEST é cristalino ao apontar como requisito para matricular-se a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio ou documento equivalente:

I - 8.4 - É dever do candidato no ato da matrícula e no período determinado, entregar e comprovar todos os documentos exigidos no item 8 e seus subitens deste Edital. Caso esta situação não se confirme, o candidato estará automaticamente eliminado, sendo convocado outro candidato para preencher a vaga obedecendo à ordem de classificação.

II - 8.7.1 O candidato aprovado deverá entregar os seguintes documentos para a realização da matrícula:

a)

Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (original e fotocópia);

b)

Histórico escolar do Ensino Médio (original e fotocópia);

c)

Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (original e fotocópia); Histórico escolar do Ensino Médio (original e fotocópia);

d)

Certidão de nascimento ou casamento (original e fotocópia); Documento de identidade (original e fotocópia);

e)

Título de eleitor (original e fotocópia) desde que obrigado por lei;

f)

Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (original e fotocópia);

g)

Comprovante de quitação com o Serviço Militar (original e fotocópia) para o candidato do sexo masculino (exceto para os candidatos indígenas);

h)

01 (uma) foto 3x4 recente.

i)

CPF — cadastro de pessoa física (original e fotocópia).

III — 8.7.2 - Nos termos da Normatização Acadêmica da UNEMAT e do Art. 44, li da Lei n°. 9.394, de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
a comprovação de escolaridade do Ensino Médio é condição indispensável na formalização da matrícula. Portanto, será anulada a aprovação e desclassificado o candidato que não apresentá-la
.

Como se vê o item 8.7.2 é categórico ao dispor que
“a comprovação de escolaridade do Ensino Médio é condição indispensável na formalização da matrícula”.

Logo, o fato de a candidata, ora apelante, ter cursado em seis meses o 3º(terceiro) ano do ensino médio na UNIORKA,
ainda durante o trâmite processual do
mandamus
,
não é condição constitutiva de direito líquido e certo para que seja concedida a segurança pleiteada. (id.32724950)

Ao contrário, conceder tal possibilidade de matrícula fere o princípio da isonomia entre os candidatos ao Sistema de Seleção Unificada - 2019-1 (SISU), ao passo que confere legalidade jurídica à escancarada preterição daqueles aptos a cursar a aludida graduação, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pela entidade pública no ato da matrícula.

A hipótese é clara, à época da propositura da ação mandamental, em 14/02/2019, a apelante não havia concluído o ensino médio.

Ao reverso, somente concluiu a 3ª fase do ensino médio no decorrer do
mandamus
, apresentando a declaração de conclusão, por meio da modalidade de EJA – Educação de Jovens e Adultos (EAD - Educação à Distância), em 14/08/2019, junto com a peça recursal. (id.32724950 e id.32724966)

Assim, da análise dos documentos acostados nos autos, constata-se que, à época da impetração, a impetrante não possuía as condições necessárias para que lhe fosse concedida a segurança, eis que não preenchia os requisitos exigidos pela instituição de ensino para proceder à matrícula.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR SEM A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. A conclusão do ensino médio é requisito para ingresso no ensino superior, não merecendo guarida a pretensão do impetrante de matricular-se em instituição de ensino superior, segundo previsão contida no art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.”

(N.U 0000766-96.2016.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018). (destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR - NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - IMPOSSIBILIDADE. A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, inciso II, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A aprovação em vestibular não autoriza, pois, a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio. Sentença retificada.” (RNS Nº 102625/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015). (destaquei)

Diante desse contexto, o direito almejado pela apelante não é líquido e nem certo, pois juridicamente impossível nos termos do art. 44, II, da Lei nº 9.394/96 e do Edital nº 004/2018, e entender de forma diversa importaria em ofensa ao princípio da legalidade e da igualdade. Sendo assim, não há ilegalidade ou abuso de poder por parte da Universidade ao se recusar a efetivar a matrícula do recorrente, tampouco ofensa ao art. 205 da Constituição Federal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020